Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700804-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL INACIO EVANGELISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se o Agravado DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator